Tribunal: CARF
Processo: 15504.724708/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. LEVANTAMENTO FISCAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Hospital Vera Cruz S/A contra o Acórdão no 2202-009.796, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, sob a alegação de omissões no julgado.
O acórdão embargado manteve a exigência das contribuições previdenciárias e das multas por descumprimento de obrigações acessórias, reconhecendo a existência de vínculo empregatício. A contribuinte alegou omissões quanto à comprovação do fato gerador, à ausência de simulação nos contratos analisados e ao pedido de exclusão de valores relativos à parte dos segurados no levantamento CS-Consultoria, bem como à aplicação do art. 112 do CTN no que tange à validade das multas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside na verificação da existência de omissões no acórdão embargado, notadamente quanto:
(i) à ausência de manifestação sobre a comprovação do fato gerador das contribuições previdenciárias;(ii) ao pedido subsidiário de exclusão de valores relativos à parte dos segurados no levantamento CS-Consultoria, diante da alegação de inexistência de simulação; e(iii) ao pedido de cancelamento das multas impostas pelo descumprimento de obrigações acessórias, com base na interpretação do art. 112 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Omissão quanto à comprovação do fato gerador: O acórdão embargado analisou detalhadamente os elementos que fundamentaram o lançamento, reconhecendo a ocorrência do fato gerador com base na documentação colhida durante a auditoria fiscal. Assim, inexistiu omissão, pois a matéria foi expressamente apreciada no julgamento.
Omissão quanto ao levantamento CS-Consultoria e à exclusão de valores: O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o argumento de que a ausência de qualificação da multa afastaria a existência de simulação nos contratos firmados com pessoas jurídicas. Tampouco analisou a necessidade de exclusão dos valores das contribuições previdenciárias relativas aos segurados que já haviam atingido o teto previdenciário. Sanada essa omissão, esclareceu-se que a ausência de multa qualificada não afasta a exigibilidade das contribuições e que a fiscalização já havia considerado os valores recolhidos dentro do limite legal.
Omissão quanto à aplicação do art. 112 do CTN às multas por descumprimento de obrigações acessórias: O acórdão embargado não se manifestou quanto à aplicação do art. 112, II, do CTN, que determina a interpretação favorável ao contribuinte em caso de dúvida na tipificação da infração. Sanada essa omissão, esclareceu-se que não havia incerteza jurídica sobre a infração, uma vez que a fiscalização fundamentou a aplicação das penalidades na reclassificação das relações contratuais como vínculos empregatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas, mantendo inalterado o resultado do Acórdão no 2202-009.796.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724708/2014-60
ACÓRDÃO
2202-011.320 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
HOSPITAL VERA CRUZ SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
LEVANTAMENTO
FISCAL.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Hospital Vera Cruz S/A contra o
Acórdão no 2202-009.796, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF, sob a alegação de omissões no
julgado. O acórdão embargado manteve a exigência das contribuições
previdenciárias e das multas por descumprimento de obrigações
acessórias, reconhecendo a existência de vínculo empregatício. A
contribuinte alegou omissões quanto à comprovação do fato gerador, à
ausência de simulação nos contratos analisados e ao pedido de exclusão de
valores relativos à parte dos segurados no levantamento CS-Consultoria,
bem como à aplicação do art. 112 do CTN no que tange à validade das
multas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside na verificação da existência de omissões no acórdão
embargado, notadamente quanto:
(i) à ausência de manifestação sobre a comprovação do fato gerador das
contribuições
previdenciárias;
(ii) ao pedido subsidiário de exclusão de valores relativos à parte dos
segurados no levantamento CS-Consultoria, diante da alegação de
inexistência
de
simulação;
e
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.320 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724708/2014-60
2
(iii) ao pedido de cancelamento das multas impostas pelo descumprimento
de obrigações acessórias, com base na interpretação do art. 112 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Omissão quanto à comprovação do fato gerador: O acórdão embargado
analisou detalhadamente os elementos que fundamentaram o lançamento,
reconhecendo a ocorrência do fato gerador com base na documentação
colhida durante a auditoria fiscal. Assim, inexistiu omissão, pois a matéria
foi expressamente apreciada no julgamento.
Omissão quanto ao levantamento CS-Consultoria e à exclusão de valores: O
acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o argumento
de que a ausência de qualificação da multa afastaria a existência de
simulação nos contratos firmados com pessoas jurídicas. Tampouco
analisou a necessidade de exclusão dos valores das contribuições
previdenciárias relativas aos segurados que já haviam atingido o teto
previdenciário. Sanada essa omissão, esclareceu-se que a ausência de
multa qualificada não afasta a exigibilidade das contribuições e que a
fiscalização já havia considerado os valores recolhidos dentro do limite
legal.
Omissão quanto à aplicação do art. 112 do CTN às multas por
descumprimento de obrigações acessórias: O acórdão embargado não se
manifestou quanto à aplicação do art. 112, II, do CTN, que determina a
interpretação favorável ao contribuinte em caso de dúvida na tipificação da
infração. Sanada essa omissão, esclareceu-se que não havia incerteza
jurídica sobre a infração, uma vez que a fiscalização fundamentou a
aplicação das penalidades na reclassificação das relações contratuais como
vínculos empregatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos,
apenas para sanar as omissões apontadas, mantendo inalterado o
resultado do Acórdão no 2202-009.796.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas,
mantendo inalterado o resultado do Acórdão no 2202-009.796.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.320 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724708/2014-60
3

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual a Sra. Sônia de Queiroz
Accioly, Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, admitiu os
presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela contribuinte contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
009.796, em 5/04/2023 (fls. 776 a 789), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES
SUSCITADAS
EM
RECURSO
QUE
NÃO
FORAM
APRESENTADAS
EM
IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.320 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724708/2014-60
4
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte em
recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO.
Cabível pela autoridade lançadora, diante da prova colhida, desconsiderar os
vínculos formalmente pactuados em prol da efetiva relação jurídica
consubstanciada no plano fático, caracterizando os trabalhadores como
segurados empregados, promovendo o lançamento das contribuições sobre folha
de pagamento e pertinentes multas por descumprimento de obrigação acessória.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ofensa ao art. 129 da
Lei no 11.196/05; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Tempestividade
A contribuinte foi cientificada do Acórdão em 5/06/2023, apresentando,
tempestivamente, em 12/06/2023, os Embargos de Declaração de fls. 805 a 813.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65 do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015), no qual a contribuinte alega a existência de:
a) Omissão quanto à ausência de comprovação do fato gerador pela autoridade
fazendária;
b) Omissão quanto ao pedido subsidiário de ausência de simulação e exclusão dos
valores relativos à parte dos segurados no levantamento CS-Consultoria; e
c) Omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da invalidade das
multas pelo descumprimento de obrigações acessórias.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito, observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou
decidido
pelo
órgão
de
julgamento;
e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passa-se à necessária apreciação.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.320 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724708/2014-60
5
a) Omissão quanto à ausência de comprovação do fato gerador pela autoridade
fazendária
A embargante alega que o acórdão restou omisso quanto aos argumentos
trazidos em recurso voluntário de que a autoridade fiscal não teria demonstrado a
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, afrontando o
disposto no art. 142 do CTN.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que não assiste razão à
embargante. O voto condutor do acórdão concluiu pela higidez do lançamento
fiscal, o qual, baseado na documentação verificada durante a auditoria fiscal
realizada, demonstra a prestação de serviços de pessoas físicas mediante a
utilização de contratos de prestação de serviços de pessoas jurídicas.
Dessa forma, não se verifica omissão no julgado a fim de justificar o acolhimento
dos embargos.
b) Omissão quanto ao pedido subsidiário de ausência de simulação e exclusão
dos valores relativos à parte dos segurados no levantamento CS-Consultoria
A embargante alega omissão no acórdão embargado em relação ao levantamento
CS – Consultoria, quanto às alegações de inexistência de simulação na contratação
das pessoas jurídicas e ao pedido de exclusão das contribuições previdenciárias da
parte dos segurados.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os autos, verifica-se que
assiste razão à embargante. Tais alegações constaram do Item 5 do Recurso
Voluntário, todavia, sobre elas nada disse o acórdão embargado, sequer sobre seu
conhecimento.
Assim, resta verificada a omissão alegada.
c) Omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da invalidade das
multas pelo descumprimento de obrigações acessórias
A embargante alega omissão no acórdão embargado em relação ao pedido
subsidiário quanto à invalidade das multas por descumprimento de obrigações
acessórias aplicadas.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os autos, verifica-se que
assiste razão à embargante. Tais alegações constaram do Item 6 do Recurso
Voluntário, todavia, sobre elas nada disse o acórdão embargado, sequer sobre seu
conhecimento.
Assim, resta verificada a omissão alegada.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos parcialmente, em relação aos
seguintes pontos:

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.320 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724708/2014-60
6
a) Omissão quanto ao pedido subsidiário de ausência de simulação e exclusão
dos valores relativos à parte dos segurados no levantamento CS-
Consultoria; e
b) Omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da invalidade
das multas pelo descumprimento de obrigações acessórias.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
2
QUADRO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Hospital Vera Cruz S/A contra o
Acórdão no 2202-009.796, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, alegando a existência de omissões no julgado.
O embargante sustenta, inicialmente, que a decisão embargada não se manifestou
sobre a ausência de comprovação do fato gerador pela autoridade fazendária. Alega que o
lançamento das contribuições previdenciárias se deu com base em amostragens, sem análise
individualizada das relações jurídicas envolvidas. Invoca o art. 142 do CTN, que impõe à
Administração Tributária o dever de delimitar a matéria tributável e comprovar o fato gerador de
forma inequívoca. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a
fim de cancelar integralmente o lançamento ou, subsidiariamente, afastá-lo em relação aos
contratos não individualmente analisados.
Em segundo lugar, o embargante aponta omissão quanto ao pedido subsidiário de
exclusão dos valores relativos às sociedades do levantamento CS-Consultoria. Argumenta que a
fiscalização não comprovou a existência de simulação, e que a não qualificação da multa aplicada
indicaria a inexistência de fraude, sonegação ou conluio. Além disso, sustenta que, caso se
mantenha a exigência, deveriam ser excluídos os valores das contribuições já recolhidas até o teto
previdenciário. Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão e atribuir-lhes efeitos
modificativos, excluindo as contribuições indevidamente exigidas.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.320 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724708/2014-60
7
Por fim, o embargante sustenta que a decisão não se manifestou sobre o pedido
subsidiário de cancelamento das multas por descumprimento de obrigações acessórias. Defende
que a qualificação das verbas como remuneratórias foi objeto de controvérsia, atraindo a
aplicação do art. 112, II, do CTN, que determina a interpretação favorável ao contribuinte em
casos de dúvida. Alega que o acórdão mencionou as multas na ementa, mas não fundamentou
sua manutenção, o que configura omissão relevante. Requer o provimento dos embargos para
que haja pronunciamento sobre o tema e o consequente cancelamento das penalidades.
A decisão embargada rejeitou parcialmente o recurso voluntário, sob o fundamento
de que a matéria relativa ao art. 129 da Lei no 11.196/2005 estava preclusa, pois não foi arguida
na impugnação administrativa. Além disso, confirmou a existência de vínculo empregatício,
ressaltando que os contratos possuíam modelo padronizado e que os serviços eram prestados
com subordinação e habitualidade. No tocante ao levantamento CS-Consultoria, reconheceu que
apenas dois contratos foram analisados, mas entendeu que essa amostragem era suficiente para
caracterizar a relação empregatícia de forma geral. Quanto às obrigações acessórias e multas,
manteve a exigência, sem análise específica sobre a aplicação do art. 112 do CTN.
Diante disso, o embargante sustenta que a decisão embargada não examinou
questões essenciais, o que configura omissão. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos, a fim de cancelar ou reduzir o lançamento tributário e as penalidades impostas.
O embargante aponta vícios de omissão na decisão embargada, requerendo sua
integração. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do
art. 65 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria ter se
manifestado.
3
OMISSÃO QUANTO AO LEVANTAMENTO CS-CONSULTORIA E EXCLUSÃO DE VALORES
O embargante sustenta que a decisão embargada não analisou o argumento de
que a não qualificação da multa aplicada pela fiscalização demonstraria a inexistência de fraude
ou simulação, afastando a necessidade de autuação. Além disso, argumenta que os valores das
contribuições previdenciárias de segurados que já atingiram o teto deveriam ser excluídos.
De fato, o acórdão embargado fundamentou a manutenção do lançamento no
entendimento de que os contratos analisados pela fiscalização seguiam um modelo uniforme,
caracterizando vínculo empregatício e subordinação. No entanto, não houve manifestação
expressa quanto à alegação da não qualificação da multa e seus impactos na caracterização da
exigência tributária, tampouco sobre a possibilidade de exclusão dos valores já recolhidos até o
teto previdenciário.
Sanando essa omissão, esclarece-se que a ausência de multa qualificada não é
determinante para afastar a exigência fiscal, uma vez que o fundamento do lançamento repousa
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.320 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724708/2014-60
8
na reclassificação das relações contratuais como vínculo empregatício e na consequente
incidência das contribuições previdenciárias devidas. Quanto à exclusão de valores já recolhidos,
esclarece-se que a fiscalização, ao calcular as contribuições previdenciárias devidas, considerou
os valores já recolhidos até o teto previdenciário, conforme os elementos constantes dos autos.
4
OMISSÃO QUANTO ÀS MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E
APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN
O embargante alega que o acórdão não examinou a aplicabilidade do art. 112, II,
do CTN, que estabelece que, em caso de dúvida na interpretação de normas sancionatórias, a
interpretação deve ser favorável ao contribuinte.
A decisão embargada manteve a penalidade sem explicitar se haveria dúvida
jurídica relevante sobre a obrigação acessória imposta. Sanando essa omissão, esclarece-se que a
interpretação favorável ao contribuinte nos termos do art. 112 do CTN se aplica quando há
incerteza quanto à tipificação da infração, o que não se verifica no caso concreto. A fiscalização
identificou que as obrigações acessórias foram descumpridas com base na caracterização do
vínculo empregatício, e a decisão embargada confirmou esse entendimento.

5
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos modificativos,
apenas para sanar as omissões apontadas, mantendo inalterado o resultado do Acórdão no 2202-
009.796.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 833
DF CARF MF
Original